Tribunal: STF
Processo: RE 417828
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – Cabível é o recurso extraordinário contra decisão mediante a qual tenha sido julgada a causa.



    COMPETÊNCIA – INDEFINIÇÃO – Ainda pendente o tema competência, descabe articular com a violência a preceito que a define.